Tribunal: TJMT
Processo: 0003496-08.2017.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003496-08.2017.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALBERTO DA ROCHA - CPF: 212.109.699-04 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), AMERICO MATSUI - CPF: 361.608.651-53 (EMBARGANTE), ANSELMO ROGELIN - CPF: 182.934.689-04 (EMBARGANTE), ARMINDO RIZZI - CPF: 369.999.709-04 (EMBARGANTE), ANGELICA ARYANE MEZZOMO - CPF: 017.672.311-05 (EMBARGANTE), ANNA MARIA TOVO DI LORETO - CPF: 715.533.471-53 (EMBARGANTE), ARGEMIRA RAMOS PEREIRA - CPF: 141.041.301-25 (EMBARGANTE), IRINEU STEIN - CPF: 329.011.431-72 (EMBARGANTE), HILTON JOSE DE SOUSA - CPF: 335.223.599-68 (EMBARGANTE), LUIZA MITIE TSURUTA - CPF: 180.980.748-46 (EMBARGANTE), Nelson Rodrigues dos Santos (EMBARGANTE), REGIS KAEFER - CPF: 627.571.569-34 (EMBARGANTE), MATHEUS DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 351.045.658-07 (ADVOGADO), ROSA MARIA REBOLHO DE BRITO - CPF: 361.193.859-91 (EMBARGANTE), Terezinha Buratto Mezzomo (EMBARGANTE), MARIA ILSA PARRON RUIZ - CPF: 928.689.831-20 (EMBARGANTE), ANTONIO VICENTIN - CPF: 065.878.441-20 (EMBARGANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0391-71 (EMBARGADO), NELSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 213.074.749-34 (EMBARGANTE), TEREZINHA BURATTO MEZZOMO - CPF: 723.725.679-34 (EMBARGANTE), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ALBERTO DA ROCHA E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0003496-08.2017.8.11.0051 aviado na “AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS” onde litiga com BRF S.A. perante a 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 86933962 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alegam os embargantes em suas razões sob ID. 88203967 que são autores na ação que visa a prestação de contas. MM. Juízo a quo proferiu decisão de julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a embargada a prestar contas referentes aos contratos de integração celebrados com os embargantes, inconformadas com a decisão, a embargada recorreu da decisão, sendo que o recurso foi provido, no entanto, pela simples leitura da decisão, vê-se que há contradição, devendo, portanto, ser sanada, ao não dispor os motivos legais para a desconsideração do argumento aduzido pela parte, fica impedido de discutir a matéria, por ser vedado ao Tribunal Superior, portanto, requer seja sanada a contradição com o recebimento do presente embargo de declaração, para fins de que seja prequestionada a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Conforme registrado no relatório apresentado aos eminentes pares, temos que ALBERTO ROCHA, AMÉRITO MATSUI, ANSELMO ROGELIN, ARMINDO RIZZI, ANGELICA ARYANE MEZZOMO, ANTONIO VICENTIN, ANA MARIA TOVO DI LORETO, ARGEMIRA RAMOS PEREIRA, IRINEU STEIN, HILTON JOSE DE SOUZA, LUZIA MITIE TSURUTA, MARIA ELISAPARRON RUIZ, NELSON RODRIGUES DOS SANTOS, REGIS KAEFER, ROSA MARIA REBOLHO DE BRITO, TEREZINHA BURATO MEZZONO, todos perfeitamente identificados e representados nos autos, ingressaram com AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS em face de BRF S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente identificada nos autos.

Para constituição do direito almejado, em síntese, afirmaram que a celebração com a empresa requerida de um contrato de integração vertical de avicultura, cabendo aos requerentes os cuidados necessários para criação dos pintos que eram fornecidos pela parte contrária. Disse, ainda, que em face de atrasos vários da empresa requerida, perceberam queda de rendimentos em relação entre um e outro associado. Que os requerentes perceberam conversão alimentar baixa gerando, via de consequência, decréscimos em relação aos valores recebidos pela contraprestação dos serviços. Afirma, por outro lado, que, em outras situações, receberam rações contaminadas e positividade por enterobactérias que, de igual forma teria prejudicado a renda dos produtos. Em face dos motivos alinhavados acima, requereram a prestação de contas por parte da requerida de todo o período desde o primeiro contrato de cada integrado, apontando a justificativa das diferenças de pagamento de lotes entre um e outro, bem como a diferença de 6,32 lotes por ano.

E, na realidade, em que pesem vários aspectos tratados em grau recursal, todos convergem para que os autores sejam declarados carentes da presente ação de prestação de contas em face de ausência de interesse de agir. Desta forma, abarco em conjunto tais aspectos para, ao final, se chegar a um posicionamento a respeito dos aspectos controvertidos postos sob a apreciação do órgão jurisdicional e, a princípio, não se pode ignorar que para propor e contestar ação devem estar presentes os requisitos da legitimidade e interesse.

No caso dos autos, é incontroverso que existem contratos formalizados entre as partes. Que tais contratos são específicos ao alojamento de aves, que consiste no recebimento de pintos e criação dos mesmos por parte dos autores até que, em fase adulta, é devolvida a requerida para o abate e colocação no mercado. Que no acerto de contas, emite-se um borderô que trata do resumo das atividades. Que notou discrepância visível entre a produção de um e outro associado. Que os associados amargaram prejuízos de alta monta, com atrasos sistemáticos nos alojamentos, deixando longos períodos os aviários sem atividades, atrasos de carregamento, o que ocasiona decréscimos em relação aos valores pagos pela requerida. Que residiu fornecimento de rações contaminadas que afetou consideravelmente nas rendas dos produtores por ter impacto direto nas rendas dos produtores por ter impacto no desempenho das aves no campo e por consequência, na renda do produtor.

Apontou por comparação entre os lotes do agricultor CLODOALDO GOMES DE LIMA, representado pelo Código de Produtor Rural n. 814007, 732826 e 7100881 e da agricultora ROSA KANEKIYO, representado pelo Código 724880 onde se vê que, embora com números idênticos ou melhores, com idêntico número de aves e dias de alojamento, mesmas perdas, recebeu um valor de 0,4487 e a outra de 0,3375, diferença significativa. Afirma, ainda que o Sr. CLODOALDO recebia um complemento de renda para que pudesse efetuar melhorias no empreendimento. Sustentou, ainda, outros descumprimentos contratuais.

Almejou ao final, não pretendendo sequer conciliação, em face dos aspectos vertidos acima, que o requerido seja compelido a prestar contas da sociedade de cada um, desde o inicio de suas atividades, bem com o pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, estes sugeridos em na forma do art.20, § 3o, CPC/73, dando a causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (ID-65595954).

A ação de prestação de contas, a rigor do artigo 550 e seguintes do Código de Processo Civil vigente, deve a parte autora, apresentar requerimento onde aponte com clareza seu direito de exigir de outrem a prestação de contas. Portanto, embora modificando em parte o que previa o CPC/73, deve ser visto para o regular processamento da ação de prestação de contas, no caso em apreço, dois aspectos: (1) – Tem os autores direito de exigir a prestação de contas em face dos contratos formalizados entre as partes? (2) – Tem a parte requerida, em face do contrato a obrigação de prestar contas?

Em que pesem os argumentos, a meu ver não já que está em contrapasso com o que estabelece a lei a respeito desta natureza de demanda, de rito especial e que não comporta interpretação diversa para amoldar a situação.

O jurista HUMBERTO THEODORO JUNIOR, na sua obra CURSO D EDIREITO PROCESSUAL CIVIL, VOL. III; 17o Edição, a respeito do tema, enaltece: ‘Se é certo que a obrigação de prestar contas resulta do princípio universal de que todos aqueles que administram ou tem sob guarda bens alheios tem o dever de acertar o fruto de sua gestão com o titular dos administrados, não menos certo é que, de antemão, é impossível determinar todos os casos em que uma pessoa se considera administrador de bens alheios’.

No caso em apreço, em primeiro tópico que considero relevante para a definição do que será tratado neste recurso é que a requerida, em nenhum momento, ficou na administração de bens dos autores e, em verdade, o que restou demonstrado é a existência de contratos de parceria, onde eram fornecidos os pintos para os autores, os insumos necessários e, na fase adulta, os frangos/galinhas eram devolvidas para serem abatidas e alocadas no mercado.

O que houve no caso, segundo vejo esta situação de pouca controvérsia é que os autores, tributando omissão e ação da parte requerida, por não fornecer os insumos necessários e quando os fez estavam sem condições é que, não tiveram os rendimentos esperados sustentando, ainda, como paradigma os senhores CLODOALDO GOMES DE LIMA, representado pelo Código de Produtor Rural n. 814007, 732826 e 7100881 e da agricultora ROSA KANEKIYO, representado pelo Código 724880 onde se vê que, embora com números idênticos ou melhores, com idêntico número de aves e dias de alojamento, mesmas perdas, recebeu um valor de 0,4487 e a outra de 0,3375, diferença significativa. Afirma, ainda que o Sr. CLODOALDO recebia um complemento de renda para que pudesse efetuar melhorias no empreendimento. Sustentou, ainda, outros descumprimentos contratuais.

E, conforme consta do pedido: ‘Ao final, seja julgada totalmente procedente a presente ação, condenando o Requerido a prestar contas detalhadas década integrado apostando a justificativa das diferenças de pagamentos de lotes entre um e outro, bem como a diferença de 6.32 lotes por ano’. (sic).

Porém, numa analise em relação aos documentos com os quais os autores albergaram a pretensão inserida com o rótulo de prestação de contas, quando de cada acerto de contas entre as partes e os próprios documentos trazidos pela parte autora na inicial, tais como, relatório de histórico por avicultor, demonstração de lotes de frangos entregues, segundo o que vejo, numa análise sistemática dos aspectos tratados pelas partes, é quanto o bastante para, em cada caso, dar por cumprimento cada obrigação. Por tal situação, segundo vejo esta situação de fato, o que se pretende os autores desta ação, rotulada de prestação de contas, em verdade, estão questionando tratamento diverso em relação a eles em face dos produtores CESAR ROTILI e CLODOALDO GOMES DE LIMA, mencionados nos autos de forma aleatória, não trazendo quaisquer documentos aptos a comprovarem o alegado.

Como bem constou da inicial: (1) – COMPARAR A RENDA DOS AVICULTORES DA AGROVILA COM CESAR EOTILI (fls. 28 dos autos) e (2)- COM OS DEMAIS LEMBRANDO QUE O CLODOALDO ERA PRESIDENTE DA ASSOCIAÇAO DE AGRICULTORES’. (fls. 31 DOS AUTOS). (Conferir o ID-65995950).

Vistos os aspectos acima, incursionando, agora, no dispositivo processual pertinente a questão – PRESTAÇÃO DE CONTAS estabelece o art. 550 do Código de Processo Civil;

‘Art. 550 – Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze dias)’.

Portanto, no caso em comento, apesar da longa explanação fática tratada na inicial, em que pese à existência dos chamados CONTRATOS ESPECÍFICOS DE ALOJAMENTO DE AVES formalizados entre as partes litigantes, consistente estes no recebimento de pintos e para os cuidados necessários até a devolução na fase adulta para o abate, a questão não pode ser tratada ao nível de PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Isto porque, segundo penso, a cada entrega dos lotes dos pintos já na fase adulta (frangos para abate), as partes recebiam os valores devidos, mediante acertos feitos junto à empresa BASF S/A, levando em consideração a natureza do contrato e a produção de cada, os valores encontrados devidos e pagos em cada operação. Não serve a ação de prestação de contas para comparação desta ou daquela comparação entre os contratos formalizados entre a empresa requerida (apelante) para, ao final, se chegar a uma situação de constituição de título executivo judicial consagrado por sentença, na forma do art. 552 do Código de Processo Civil.

O que se pretende a parte autora, no caso concreto e em face da presente ação de prestação de contas formulada em desfavor da parte requerida é que, em verdade, demonstração de que houve tratamento diferenciado no que tange aos acertos feitos em face dos contratos formalizados.

Neste viés, a possibilidade jurídica da pretensão deve ser verificada pela compatibilidade da pretensão deduzida em juízo com o ordenamento jurídico pátrio, em face de existir uma norma amparando o pedido.

No caso presente, o que me faz sentir que não residem condições de admissibilidade da ação de prestação de contas diz respeito que, não reside qualquer demonstração de que a BASF S/A, deixou de cumprir o contrato firmado com os autores.

O que se vê, no caso, é que está a alegação de tratamento diferenciado em relação a outros avicultores encarregados da alocação dos pintos e sua devolução para o abate (frangos).

No caso em tela, tendo os autores os respectivos contratos bem como residindo documentos de cada acerto feito com a parte requerida, aqui resolveu o liame contratual entre os litigantes, não mais estando a mesma obrigada a prestar contas. Ora, pois, se residiu desacerto contratual, nos termos formulados na inicial, a ação a ser proposta é outra, isto é, a demonstração de que o contrato, em face de suas cláusulas, não foi cumprido e, desta forma, exigir o complemento de eventual saldo de obrigação contratual eventualmente devida, aspecto que, se procedente, poderá, na fase de cumprimento, ser tratada em nível de liquidação por arbitramento.

Assim, se as partes, em cada situação, cada entrega dos lotes dos frangos, acertaram as contas e já estando materializado um ato jurídico, não mais reside como pretender prestação de contas já que esvaziou esta situação. Entretanto, se residiu desacerto contratual, que é o caso ventilado na petição inicial, a rigor dos argumentos trazidos, a ação que deveria ser proposta é outra, uma possível ação de cobrança pelo rito ordinário no que tange a possíveis diferenças. No caso, ainda deve ser acrescentado que, se de forma correta ou incorreta, a cada acerto, anuência de ambas as partes, as contas foram prestadas e se existe incorreção, como tratado na inicial, o processo é outro. E, em verdade, ao sabor dos argumentos trazidos na inicial, os autores pretendem, de ‘soslaio’, que a empresa, sob o rótulo de prestação de contas, apresente até demonstrativo de pagamentos.

A ação de prestação de contas diz respeito a situação que envolve cada autor desta ação e a empresa BASF S/A e, no caso, se houve o acerto entre ambas quando da entrega de cada lote, dispensável se apresenta a prestação de contas já que reside com cada autor o contrato e a movimentação do que efetivamente recebeu em face de entrega de cada lote de frangos. Neste contexto, se reside divergência, se recebeu a menor, se houve quebra do contrato, a ação é outra e não a de prestação de contas já que não verifiquei que, em face dos fatos apresentados a empresa BASF S/A esteja obrigada a prestar contas dos múltiplos acertos feitos com os autores desta ação. E, fulminar a pretensão de que, em face de desacerto contratual, não reside, no caso concreto, a Basf S/A na administração de bens dos autores o que, por consequência, não está obrigado a prestar contas em face do desajuste contratual.

MOACYR AMARAL SANTOS, por seu turno, discorre sobre o tema:

‘É princípio de direito universal que todos aqueles que administram, ou tem sob sua guarda, bens alheios, devem prestar contas. Desse princípio seguem que o obrigado a prestar contas se presume devedor enquanto não prestá-las e foram havidas como boas. (Ações Cominatórias no Direito Brasileiro, 2o tomo, pag. 51, fonte CPC nos Tribunais, Darcy A. Miranda e Outros, pag. 4217).

Ou, como arremata CLÓVIS DO COUTO E SILVA:

‘ (...) a ação de prestação de contas não envolve necessariamente a existência de débito ou crédito, e a pretensão, no fundo, é o esclarecimento de certas situações resultantes, no geral, da administração de bens alheios. (Comentários ao Código de Processo Civil, v. XI, t. I,107, extraído de mesma obra supra, pag. 4227)’.

Portanto. ‘A ação de prestação de contas pressupõe créditos líquidos, apresentados em forma contábil, e não deve abranger pretensões ilíquidas, vinculadas a contratos de exegese eminentemente discutira (RT 559/180) e de onde se extrai que não se admite este tipo de procedimento para discutir validade ou desacertos contratuais, que é o caso em comento.

No caso em comento, cotejando os aspectos legais (art. 5o, inciso II, da CF/88) bem como das cláusulas contratuais, em nenhum momento se vê que, em face dos argumentos vertidos na inicial, estão a ensejar a necessidade de a parte requerida (apelante) prestar contas já que, como dito, não reside qualquer demonstração de existência de que esta, em algum momento, ficou na administração de bens ou direitos dos autores e sim e tão somente numa relação contratual em que foi cumprida pelas partes. Desavenças outras em relação a valores, má valoração dos serviços desempenhados pelos autores em face de outros é questão que não permite a utilização deste expediente processual, segundo penso, respeitando posicionamentos antagônicos, tão comuns quando se trata de julgamentos por órgão colegiado.

Assim, segundo vejo esta situação concreta, torna-se inquestionável a inexistência de vínculo legal ou obrigacional prevista no contrato, sendo este relevante para que os autores ingressassem com esta medida. Não se tira o direito de a parte perseguir seu direito contudo a medida escolhida não é a que condiz com a situação tratada nos autos e, segundo penso, somente através de um processo ordinário de conhecimento, com contraditório e ampla defesa é que se chegará a uma conclusão de que o contrato foi ou não cumprido e, desta forma, constituir em titulo executivo, na recomendação do art. 552 do CPC, em face dos fatos controvertidos nos autos, não vejo como ser visto na ação de prestação de contas proposta e seus limites objetivos e subjetivos.

Oportuno colher os seguintes julgados para emoldurar este entendimento.

‘Prestação de Contas – Carência da Ação – A obrigação de prestar contas nasce da lei ou do contrato, mas condicionada à existência de guarda e administração de bens alheios, o que não ocorre na espécie. Apelo Desprovido. (TJPR, Apelação Cível n. 906/85, Curitiba, 2a. Câmara Cível, Relator Des. NEGI CALIXTO, DJPR 27/11/85, às notas do Jurisprudência do CPC e Leis Extravagantes, 2a. Edição, pág. 398)’.

‘Ação de Prestação de Contas – Obrigação Negada pelo Réu – Prova em Contrário a Cargo do Autor – Recurso Desprovido. ‘A obrigação de prestar contas decorre, para o obrigado, de sua condição de mandatário, administrador, tutor, curador, ou mesmo simples gestor de negócios. Bem por isso, evidente fica que, sendo negada a obrigação por aquele de que se as quer receber, cabe a quem pede as contas a obrigação de provar cumpridamente (sic) a causa determinante da obrigação. (TJPR, Apelação Cível n. 711/80, Curitiba, 4a. Câmara Cível, Relator Des. LIMA LOPES, obra acima citada, pag. 398)’.

‘A obrigação de prestar contas está vinculada à existência de administração de bens ou interesses alheios, não se prestando a busca de documentos que comprovem eventual débito advindo do contrato de mútuo. Conforme julgamento sob a ótica de recurso representativo de controvérsia, o STJ decidiu que ‘nos contratos de mutuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas (Recurso Especial n. 1293558-PR) (TJMG, Recurso de Apelação Cível n. 1.0000.19.05419-7/001, Relator DES. JOSE AUGUSTO LOURENÇO DOS SANTOS, 12a Câmara Cível, julgado em 31/05/2019, fonte: Google).

‘PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATOS DE MÚTUO E FINANCIAMENTO. INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas." 2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(REsp. 1293558/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 25/03/2015)’.

Pretensão recursal triunfante.

CONCLUSÃO - Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO. E, identificado na espécie ausência de admissibilidade da ação proposta, na forma do art. 330, inciso I do CPC, INDEFIRO A PETIÇAO INICIAL, extinguindo-se o feito, SEM APRECIAÇAO DO SEU MÉRITO, dentro da recomendação do prescrito no art. 485, incisos I e IV do mesmo comando legal. E, ante o princípio da causalidade, não residindo condenação em sucumbência na sentença recorrida, sendo o valor da causa insignificante e ante a ausência de demonstração de valoração econômica, aplicando por equidade, conforme o prescrito no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, CONDENO os AUTORES no pagamento, além dos custos do processo, dos honorários advocatícios do em favor dos advogados adversos, fixando-os em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.”

A obrigação de prestar contas nasce da lei ou do contrato, mas sempre condicionada à existência de guarda e administração de bens alheios, o que não ocorre na espécie. Não se presta para levantar supostos valores não pagos em face de descumprimento contratual e tratamento diferenciado em relação a outros contratantes, situação jurídica controvertida por excelência. Fatos controvertidos devem ser tratados por ação especifica de cunho ordinário, com contraditório e ampla defesa e não através da ação de prestação de contas, de rito espécie e que deve atender os requisitos no ordenamento processual civil.

Bem por isso, evidente fica que, sendo negada a obrigação por aquele de que se as quer receber, cabe a quem pede as contas a obrigação de provar o seu direito, dentro da dicção do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se desincumbindo a contendo de comprovar os requisitos legais, a conclusão lógica é pela carência do rito processual escolhido em desconforme com a lei.

Não comprovando seu direito, não sendo caso em que, em face de força de lei ou de contrato, que deve a parte contrária atender e demonstrar ao pedido de prestação de contas, carece o autor da pretensão jurisdicional e, neste contexto, impõe-se como consequência lógica/jurídica declará-lo carente da prestação jurisdicional, com extinção do feito, sem julgamento do mérito. Sentença reformada.

E, vencido em grau recursal, sob égide do principio de causalidade, deve o vencido responder pelos custos do processo e pelos honorários em favor dos advogados defenderam a parte contraria e se sagraram vencedores. Valor ínfimo da causa e sem condições de proceder ao conteúdo econômico esta verba deve ser arbitrada por equidade, consoante prevê o ordenamento processual civil.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021